Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da ré para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a majoração do valor arbitrado, quando a verba indenizatória se mostrar compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.